Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-59.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000005-59.2011.8.14.0070

APELANTE: ERONILDO NUNES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISOS I E II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA E PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO REALIZADO EM OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 2
)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO DA PENA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ERONILDO NUNES ALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa (
fls. 155/158 – ID 6433936
) que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (dias) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
173/180 – ID 6433938
), demandou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas aptas a embasar a autoria delitiva em desfavor do réu, ressaltando que o reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva não obedeceu às formalidades legais do art. 226 do CPP, motivo pelo qual não deve ser admitido como meio de prova. Subsidiariamente, demandou pela retificação da dosimetria da pena, afastando os dados genéricos e elementares do tipo penal utilizados para exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Em contrarrazões (
fls. 182/186 – ID 6433940
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 193/197 – ID 7040047
) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena base imposta ao apelante.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 26.12.2010. por volta das 23h30min, o Sr. RONALDO CARNEIRO MARQUES foi vítima de assalto quando retornava de Belém na rodovia que dá acesso a esta Cidade. A prática delitiva foi cometida pelos nacionais Eronildo Nunes Alves (ora recorrente) e Jonatas Nunes Alves (falecido), tendo como objeto do crime, a importância em dinheiro de R$ 340,00 (trezentos e quarenta) reais e o aparelho celular da vítima.

Consta nos autos que a vítima foi obrigada a parar na estrada por haver um obstáculo na pista, momento em que fora tomado em assalto pelos acusados, os quais estavam acompanhados de outros cinco indivíduos, informando que um deles portava arma de fogo.

Após o roubo. a Vítima parou na barreira da Polícia Rodoviária, dando ciência

aos policiais sobre o ocorrido. Realizada a diligência policial, os policiais lograram êxito em encontraram dois dos assaltantes, os ora acusados, tendo-os conduzido para a DEPOL da região.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo (Art. 157, §2º, incisos I e II do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Quando à autoria delitiva, argumenta o recorrente que sua condenação se embasou tão somente no reconhecimento pessoal realizado na fase de inquérito policial sem observar o procedimento disposto no art. 226 do CPP, pugnando pela invalidade da prova e a sua consequente absolvição, ante a inexistência nos autos de outros elementos capazes de firmar a autoria.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que o reconhecimento pessoal realizado na delegacia obedeceu ao rito disposto no aludido artigo, conforme atesta o auto de reconhecimento de pessoa de
fl. 43 – ID 6433857
, tendo sido o apelante e seu comparsa (falecido no curso do processo) colocados entre outras três pessoas, oportunidade em que a vítima os apontou com total firmeza e segurança como sendo os autores do ilícito praticado.

Outrossim, esta não foi a única prova produzida nos autos capaz de fundamentar o édito condenatório, tendo ofendido declarado em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento realizada em 27.09.2012 (
fls. 103/104 – ID 6433924
), que foi o acusado ERONILDO NUNES ALVES quem, na companhia de outros indivíduos, praticou o crime de roubo. Nesse sentido, colaciono o depoimento prestado pela vítima em audiência:

“(...)
Que o réu lhe assaltou com revolver junto com seu comparsa; Que levaram R5-330,00, dois celulares, CDS e porta CD e um perfume e nada foi recuperado; Que tem certeza absoluta que o réu lhe assaltou; Que com réu nada foi encontrado; Que o réu negou; Que o fato se deu por volta das 23:00 horas; Que o irmão do réu presente na audiência lhe colocou arma na cabeça e o réu lhe dava murros na costela, Que tem certeza absoluta que foi Eronildo que lhe assaltou
. (...)”

Destarte, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento pessoal, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, de modo que a tese nulidade e consequente absolvição suscitada pelo ora recorrente não merece prosperar. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva.

2. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.

3. Quanto à substituição da pena, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da pena base para o mínimo legal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que, muito embora o juízo
a quo
tenha avaliado equivocadamente
os motivos e as consequências do delito
com base em elementos ínsitos ao tipo penal, evidencia-se que as
circunstâncias do delito
são reprováveis, na medida em que o acusado se aproveitou do momento de desatenção da vítima que precisou parar o carro para efetivar a ação criminosa. No mesmo sentido, constata-se que a
culpabilidade do acusado
se revelou exacerbada, tendo o recorrente agido com extrema violência durante a abordagem da vítima, golpeando-a com socos na costela.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa
fixados na origem, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, não foram valoradas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, na fase derradeira, presente a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, o juízo de piso reconheceu a incidência da fração de aumento em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), à época do crime prevista no art. 157, §2º, inciso I e II do CPB, restado a pena definitiva do acusado quantificada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa
, não havendo razões para a reforma do julgado.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/05/2023